Tribunal: TJPA
Processo: 0804822-79.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804822-79.2022.8.14.0028

APELANTE: ERISVALDO SOUZA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISO VI, E §2º-A, INCISO I DO CPB. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA A PATAMAR PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS PELO JUÍZO
A QUO.
REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PLEITO EQUIVOCADO. ATENUANTE JÁ RECONHECIDA PELO JUIZ SENTENCIANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Devidamente fundamentada a valoração negativa das circunstâncias judiciais, conclui-se que a pena-base imposta ao réu não merece redução, pois fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. No que pertine à almejada aplicação da atenuante da confissão espontânea, verifico que se trata de mero equívoco, eis que o magistrado sentenciante já considerou a supracitada atenuante por ocasião da sentença condenatória, reduzindo a pena do réu em três anos, tornando-a definitiva em 18 (dezoito) anos de reclusão.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ERISVALDO SOUZA SILVA, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena
de 18 (dezoito) anos de reclusão em regime inicialmente fechado,
pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, inciso VI, e §2º-A, inciso I do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia no dia 10.04.2022, por volta das 21h00, o acusado, agindo com manifesto intento homicida, mediante impossibilidade de defesa da vítima, matou Daniara Rodrigues de Couto, mediante golpes de faca. Consta dos autos que o acusado e a vítima mantiveram um relacionamento por cerca de 05 (cinco) anos e possuíam três filhos menores (com 03 anos, 01 ano e 06 meses, e outro com 07 meses de idade), sendo que estavam separados há uns 02 (dois) meses, à época dos fatos. No dia do crime, a vítima estava na casa de Silvana da Silva Costa (namorada do sobrinho de Erisvaldo), quando o denunciado chegou ao local e bateu no portão, sendo que, quando Daniara abriu, Erisvaldo passou a lhe esfaquear.

Prossegue a exordial narrando que, de acordo com o relato de Silvana, ela estava no quarto, vestindo-se, quando ouviu batidas no portão e, posteriormente, ouviu gritos de socorro por parte de Daniara. Quando foi verificar o que estava ocorrendo, encontrou Erisvaldo em cima da ofendida, desferindo golpes de faca contra ela. Quanto ao relacionamento do casal, Silvana informou que Erisvaldo era excessivamente ciumento, informando, ainda, que já havia presenciado Daniara sendo agredida por ele.

Finaliza a inicial relatando que a polícia militar foi acionada por um vizinho que ouviu os gritos. Após cometer o crime, o denunciado se dirigiu até a casa de sua genitora e tentou se matar, tendo sido encontrado pela polícia militar com um golpe de faca no pescoço, oportunidade em que lhe foi prestado socorro. Ao ser ouvido em sede policial, ele confessou o crime.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena-base a ele fixada
, diante da inidônea análise de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua
fixação em patamar mais próximo ao mínimo legal
.

Pede, por fim, seja aplicada a
atenuante da confissão espontânea
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A defesa do apelante alega a ocorrência de
erro

na dosimetria da pena-base a ele fixada
, diante da inidônea análise de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, assim, sua
fixação em patamar mais próximo ao mínimo legal
.

Pede, por fim, seja aplicada a
atenuante da confissão espontânea
.

Seu apelo
não
merece provimento
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID nº 14964548 - fls. 256/258):

“Ao crime de homicídio qualificado cabe a pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. Compete, pois, ao Juiz, na conformidade do artigo 68 do mesmo diploma legal, fixar a exata pena. Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo: a)
culpabilidade
: o dolo empregado na conduta revela-se elevado, pois o crime foi praticado após a vítima informar que iria para uma festa, divertir-se com terceiras pessoas, armando-se o acusado com uma faca, a qual foi utilizada para desferir vários golpes na ofendida tão logo a avistou em frente ao portão da casa; b)
antecedentes
: não há condenação por fato anterior com trânsito em julgado, conforme CAC de ID 76995937, devendo tal circunstância ser valorada favoravelmente ao réu; c)
conduta social
: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a conduta social do réu, sendo esta circunstância considerada em seu favor; d)
personalidade
: não existem elementos nos autos através dos quais possa ser aferida a personalidade do réu, não podendo ser considerada em seu desfavor; e)
motivos do crime
: não há motivação além daquela implícita ao tipo penal, não lhe sendo desfavorável; f)
circunstâncias
: as circunstâncias se revelam extremamente desfavoráveis, pois a vítima estava grávida, conforme laudo necroscópico, o qual concluiu pela “presença de concepto envolto por saco gestacional intraútero”, razão pela qual considero essa vetorial de modo desfavorável; g)
consequências
: são gravíssimas, pois a vítima era muito jovem, genitora de três filhos, todos menores de 06 (seis) anos, os quais foram privados da convivência materna por praticamente todo a sua vida futura; h)
comportamento da vítima
: não há prova de que a vítima tenha contribuído para a prática delituosa, de maneira que é considerada favorável ao réu. Desta forma, considerando o reconhecimento de homicídio qualificado pelo Conselho de Sentença, havendo três circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências), fixo a pena base em 21 (vinte e um) anos de reclusão. Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, razão pela qual atenuo a pena em 03 (três) anos, não havendo outras atenuantes ou agravantes. Registro que não reconheço a atenuante da influência de violenta emoção, após ato injusto da vítima, pois não comprovada qualquer conduta da ofendida direcionada ao acusado, que tenha influenciado no cometimento do ilícito, razão pela qual mantenho a pena provisória em 18 (dezoito) anos de reclusão. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas, razão pela qual
o acusado ERISVALDO SOUZA SILVA fica condenado definitivamente à pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima Daniara Rodrigues de Couto.
O regime de cumprimento de pena será o
inicialmente fechado
, nos termos do art. 33, § 2°, alínea “a” do CPB, com a incidência do artigo 1º, inciso I, da Lei n° 8.072/1990. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como o sursis. Deixo de fixar o valor mínimo a título de responsabilidade civil, uma vez que não foi objeto de prova nos autos o valor do prejuízo, não se desenvolvendo neste processo contraditório e ampla defesa a respeito do tema. Nego o direito de o acusado recorrer em liberdade, pois respondeu ao processo na condição de preso, não houve alteração do quadro fático a justificar a modificação da decisão anteriormente prolatada. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base do crime de
homicídio qualificado em 21 (
vinte e um) anos de reclusão
, por considerar desfavoráveis a
culpabilidade do réu, as circunstâncias e as consequências do crime
.

Ponderou, a meu ver,
justificativas suficientes e plausíveis para estas duas circunstâncias judiciais
, conforme se verifica da leitura do trecho da sentença acima transcrito, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu, de fato, extrapolou aquela considerada normal à espécie
, dada a extrema frieza com que agiu o réu, que desferiu, segundo o laudo pericial de ID nº 14964468, múltiplos golpes de faca (uma na cabeça, oito no tórax e quatro no braço esquerdo, sendo que, segundo aquele documento, a faca ainda se encontrava em uma das lesões no peito, sendo removida pelos legistas). Além disso, como bem pontuou o juiz,
“o crime foi praticado após a vítima informar que iria para uma festa, divertir-se com terceiras pessoas”
, de maneira que é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo nessa circunstância.

No tocante às
circunstâncias do crime
, também se revela idônea a justificativa judicial, eis que o antedito laudo pericial revelou que a vítima estava grávida, concluindo pela
“presença de concepto envolto por saco gestacional intraútero”
, o que, sem qualquer sombra de dúvida, é fato apto a desfavorecer a presente circustância,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. 2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO COLEGIADO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. 3. OFENSA AO ART. 482, CAPUT E P. ÚNICO, DO CPP. QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. REDAÇÃO DO QUESITO. COMPREENSÃO INALTERADA. OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 4. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. REDAÇÃO DO QUESITO. CONFUSÃO E PERPLEXIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. 5. MÁ REDAÇÃO. REDAÇÃO COMPLEXA. DIFICULDADE DE ENTENDIMENTO. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 6. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. ALEGAÇÃO PRECLUSA. 7. AFRONTA AO ART. 59 DO CP. CRENÇA DE QUE A VÍTIMA ESTARIA GRÁVIDA DO AUTOR. CIRCUNSTÂNCIA QUE DESBORDA DO TIPO PENAL. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO. 8. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Omissis.
5. Como é cediço, "apenas pode-se considerar nulo o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri quando os quesitos forem apresentados com má redação ou, ainda, com redação complexa, a ponto de dificultar o entendimento dos jurados, o que não restou comprovado no presente caso" (HC 53.512/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 27/3/2015). 6. No que diz respeito ao quesito da qualificadora do meio cruel, por ausência de "descrição de como teria sido essa asfixia mecânica", verifico que o Tribunal de origem assentou se tratar de alegação preclusa, porquanto não foi oportunamente impugnado. Ademais, consignou que "a redação do quesito está em perfeita consonância com a denúncia e a pronúncia". Nesse contexto, conforme jurisprudência desta Corte, tem-se que "a impugnação à formulação dos quesitos deve ocorrer no julgamento em Plenário, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, ressalvadas as nulidades absolutas, não configuradas na hipótese. Precedentes da Suprema Corte e deste Tribunal" (HC 507.207/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 12/6/2020). 7.
No que concerne à alegada ofensa ao art. 59 do CP, o Tribunal de origem manteve apenas uma circunstância judicial desfavorável, elevando a pena-base em 1/6, em virtude de o agravante, ter praticado o homicídio por acreditar que a vítima estaria grávida dele. Destaco, no ponto, que é irrelevante se referida circunstância se encaixa melhor no vetor da culpabilidade ou das circunstâncias do crime, haja vista se tratar de elemento concreto que, de fato, autoriza a elevação da pena-base, porquanto desborda do tipo penal
. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp n. 1.631.652/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

Quanto às
consequências do delito
, tenho como perfeitamente cabível a justificativa utilizada pelo magistrado, no sentido de que
“são gravíssimas, pois a vítima era muito jovem, genitora de três filhos, todos menores de 06 (seis) anos”.

Dessa feita, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que
a pena-base foi fixada no patamar médio legal
estabelecido pelo legislador para o crime de homicídio qualificado.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

No que pertine à almejada aplicação da atenuante da confissão espontânea,
verifico que se trata de
mero equívoco
, eis que o
magistrado sentenciante já considerou a supracitada atenuante por ocasião da sentença condenatória
, reduzindo a pena do réu em três anos,
tornando-a definitiva em 18 (dezoito) anos de reclusão
.

Por conseguinte,
nenhuma modificação há de ser feita na reprimenda fixada ao réu
, como requer a defesa, eis que se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Juiz Convocado-Relator

Belém, 13/12/2023